Tribunal: TJDFT
Processo: 0000082-68.2014.8.07.0002
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE CUMULADA COM ALIMENTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. RÉU NÃO LOCALIZADO. EXAME DE DNA REALIZADO COM MATERIAL GENÉTICO DO IRMÃO. INSUFICIÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. PATERNIDADE RECONHECIDA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se as diligências não resultaram em êxito na localização da parte ré, ora apelante, autoriza-se a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. Isso porque o esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que a parte ré se encontra em lugar inacessível, incerto ou ignorado, o que, de fato, ocorreu na espécie. Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada.
2. Diante da não localização do réu, foi deferida a realização de exame de DNA entre o requerente e seu irmão mais velho, filho biológico do requerido. Contudo, os perfis genéticos obtidos das amostras coletadas foram insuficientes para reconstituir o perfil genético, o que inviabilizou a emissão de laudo conclusivo. Diante disso, a teor do que dispõe o art. 2o-A da Lei n. 8.560/92, que regula a investigação de paternidade dos filhos havidos fora do casamento, deve-se levar em consideração as demais provas apresentadas aos autos.
3. A prova testemunhal produzida e o reconhecimento anterior do réu de outro filho, irmão mais velho do autor, evidenciam a existência de relacionamento entre o apelante e a mãe do requerente no período da gestação, mostrando-se impositiva a manutenção da sentença que declarou a existência de vínculo genético de paternidade entre as partes, condenando o réu ao pagamento de alimentos ao filho.
4. Considerando-se as necessidades presumidas do autor, em razão da menoridade, e à míngua de informações precisas acerca dos rendimentos auferidos pelo apelante, mantém-se a fixação da verba alimentar em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, em observância ao binômio necessidade e possibilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.